Tribunal: TJSP
Processo: 2036756-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036756-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados MARIA LENI BEZERRA
E OUTROS, ZENAIDE SIQUEIRA, ANA LÚCIA CARMELA MUSOLINO,
BERNADETE COSTA DE SOUSA, CELIA TEREZINHA BERNARDES DA COSTA,
MARCEL WEBSTER COSTA CRUZ, MÁRCIA REGINA HASE, MARIA DA SILVA
SANTOS, MARIA LÚCIA LAURINI, MARIO JOSEFH JUNIOR, SUELI DIAS
WITKOWSKY, SUZANA SOARES DE SOUZA e TUGUIO NISHIMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036756-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036756-76.2020.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
AGDO(S).: MARIA LENI BEZERRA E OUTROS E OUTROS.
JUIZ PROLATOR: SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI.
VOTO No 35.894
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pretensão da aplicação dos
critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09 – Inaplicabilidade –
Desnecessidade de modulação dos efeitos sobre o tema 810 -
Entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal – Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão de fls. 201/202 que, em cumprimento
de sentença em face da Fazenda Pública, desacolheu a impugnação ao cumprimento de sentença
proposta pela agravante.
Sustenta o agravante a necessidade de aplicação da Lei
no 11.960/09 nos exatos termos previsto no titulo executivo.
Pleiteia o provimento do recurso.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo (fls.
30/31).
Contraminuta às fls. 34/38.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036756-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, anoto que a taxa de juros aplicada é matéria
de ordem pública, podendo ser corrigido a qualquer tempo.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 20.09.17,
julgou o mérito do RE no. 870.947/SE (Tema no. 810) com repercussão geral e decidiu pela
aplicação do IPCA-E para a atualização de débitos judicias das Fazendas Públicas aplica-se de
junho de 2009 em diante tendo sido deliberado, portanto, que não cabe a modulação alegada pela
recorrente.
Destarte, imperiosa a aplicação do entendimento
consagrado no Tema no 810 de Repercussão Geral no E. Supremo Tribunal Federal,
complementado pelo Tema no 905 de recursos repetitivos do A. Superior Tribunal de Justiça,
mediante a aplicação do IPCA-E e dos juros de mora da caderneta de poupança.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR